Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704141-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINEIDE SADALA DE SOUZA AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINEIDE SADALA DE SOUZA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728176-46.2018.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de JC GONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica e indeferiu o pedido de inclusão dos sócios, nos seguintes termos (ID 144920794 dos autos originários): “1. Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, requerido pela credora por meio da petição de Id 131102342 a fim de alcançar o patrimônio da empresa pertencente ao alegado grupo econômico, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A, e dos sócios da requerida CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA. 2. Alega a credora, em síntese, ser hipótese da aplicação da Teoria Menor prevista no §5o do Art. 28 do Código de Defesa do Consumidor de modo que de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em razão da pessoa jurídica constitui-se óbice ao ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados. 3. Instaurado o incidente (ID 1322300820), a empresa e os sócios foram citados, apresentando contestação conforme Ids 134213562, 134362585 e 138634219. 4. José Celso Gontijo Engenharia S.A, por meio da contestação de Id 134213562, alega, em síntese, que não restou demonstrada a insolvência da devedora e não foram esgotadas as medidas de localização de bens penhoráveis. Ademais, à luz do Código Civil, alega que deve ser demonstrado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, além de inexistir grupo econômico entre as empresas, não sendo também hipótese de relação matriz/filial. 5. Por sua vez, os sócios Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos César da Silva Dutra, por meio das contestações de Ids 134362585 e 138634219, alegam, em síntese, que figuram apenas como diretores da empresa executada, sendo este um cargo administrativo. Ademais, alegam não ter havido demonstração de confusão patrimonial e ausência de exaurimento das medidas constritivas. 6. Réplica ao Id 144118862. 7. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 8. Inicialmente, cumpre salientar que a relação de consumo entre as partes originalmente litigantes foi expressamente reconhecida na sentença exequenda (Id 304486993) não tendo havido modificação do entendimento exarado. 9. Desta feita, a decisão acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser tomada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. À luz do que dispõe o art. 28, §5o do CDC, basta que o consumidor demonstre o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 10. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste E.TJDF. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MENOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. PRESENÇA. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de prestação de serviços de construção de unidade habitacional, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 2. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do débito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC, é de rigor a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Não se verifica qualquer obstáculo quanto ao atingimento do patrimônio de uma Sociedade de Propósito Específico - SPE por dívida advinda de sociedade empresarial do mesmo grupo econômico 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07242213920208070000 DF 0724221-39.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Quanto à empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A reputo demonstrada pela credora que a executada, enquanto sociedade de propósito específico, possui 99,9% de seu capital social constituído pela suscitada. Ademais, conforme contrato de Id 131104245, a executada figurou como vendedora do imóvel cujos prejuízos originaram a presente execução, enquanto a suscitada figurou como incorporadora e construtora do empreendimento objeto da avença. 12. Presentes, portanto, requisitos hábeis a demonstrar o grupo econômico existente entre as partes. 13. Quanto à dificuldade da exequente em satisfazer o seu crédito junto ao patrimônio da empresa devedora, esta pode ser verificada por através das inúmeras pesquisas infrutíferas realizadas junto aos sistemas SISBAJUD/BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD (Ids 83246401), bem como a inviabilidade de satisfazer o crédito mediante expropriação dos bens imóveis os quais possuem credores fiduciários e débitos tributários (Id 92157709) que terão preferência de pagamento na hipótese de arrematação dos bens. 14. Isto posto, tenho que demonstrada a dificuldade da credora em satisfazer o seu crédito em razão da pessoa jurídica da executada e a presença de grupo econômico com a empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A motivo pelo defiro a desconsideração da personalidade jurídica em face desta. 15. Quanto aos sócios, há de se observar que a empresa executada constitui-se sociedade anônima com fim específico, conforme descrito no contrato de ID 94928245. Neste sentido, a responsabilidade dos sócios em relação à sociedade será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, nos termos do art. 1o da Lei 6.404/76. 16. Ademais, verifico que o documento de Id 131104252 denota que o suscitado CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA figura como presidente da sociedade, enquanto o suscitado CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA figura como diretor, constituindo o capital social da empresa em R$ 1.000,00 (mil reais). 17. A credora, por sua vez, não carreou aos autos a descrição das ações subscritas ou adquiridas pelos suscitados, hábeis a se infirmar a proporção de sua responsabilidade em responder pela dívida aqui perseguida, ainda que se adote a Teoria Menor prevista na legislação consumeirista, sobretudo pelo fato de apenas haver a menção de que o capital social reveste-se de valor irrisório face ao montante da dívida. 18. Ademais, diversamente do que ocorre com a Teoria Maior prevista no Código Civil, o parágrafo 5o do art. 28 do CDC não contempla a previsão específica acerca da possibilidade de extensão da responsabilidade ao administrador não sócio, isto é, àquele que, embora desempenhe as funções gerenciais, não integra o quadro societário. O entendimento está em consonância com o posicionamento exarado no REsp 1.860.333/DF. Veja-se: RECURSO ESPECIAL (ART. 105, INC. III, "a" e "c", da CRFB/88) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 28 AOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. Hipótese: incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido com fulcro no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e acolhido pelas instâncias ordinárias, à luz da teoria menor, para responsabilização de administradores não-sócios. 1. O parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação ao caput e incide em hipóteses mais amplas/flexíveis, isto é, sem a necessidade de observância aos requisitos como abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito. Com efeito, dada especificidade do parágrafo em questão, e as consequências decorrentes de sua aplicação - extensão da responsabilidade obrigacional -, afigura-se inviável a adoção de um interpretação extensiva, com a atribuição da abrangência apenas prevista no artigo 50 do Código Civil, mormente no que concerne à responsabilização de administrador não sócio. 1.1 "O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas independentes". (REsp n. 1.658.648/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017) 1.2 Na hipótese, a partir da leitura da decisão proferida pelo magistrado singular e do acórdão recorrido, observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica operou-se com base exclusivamente no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor (teoria menor), ante a ausência de bens penhoráveis de titularidade da executada, não tendo sido indicada, tampouco demonstrada, pelos requerentes, a prática de qualquer abuso, excesso ou infração ao estatuto social e/ou à lei. 2. RECURSO ESPECIAL conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão recorrido para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica de JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em relação aos recorrentes, pessoas naturais, na condição de administradores não sócios. 19. Cumpre salientar que, em que pese os suscitados figurarem como sócios da empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A, direcionar a execução para os sócios antes mesmo de buscar bens em nome da empresa culminaria, na prática, em desconsideração sucessiva, o que não se pode admitir e deve ser objeto de incidente próprio e propiciado o efetivo contraditório. 20. Isto posto, à luz do dispõe o Art. 28, §5o do CDC, aplico a Teoria Menor para julgamento do incidente e defiro parcialmente a Desconsideração da Personalidade Jurídica da executada a fim de atingir apenas os bens da empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A, CNPJ 06.056.990/0001-66, pessoa jurídica esta integrante do mesmo grupo econômico a fim de que responda com seu patrimônio ao débito aqui perseguido. 21. Promova-se a sua inclusão no polo passivo da demanda. 22. Indefiro, pois, a inclusão no polo passivo dos sócios CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA. 23. Preclusa a presente decisão, exclua-se os sócios dos cadastros. 23. Incabível o arbitramento de honorários de sucumbência em razão de ausência de previsão legal (Art. 85, caput e §1o e 136 do CPC). 24. Indique a credora, precisamente, bens das executadas passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 43296227), afirma que a origem da dívida executada se refere ao acordo homologado judicialmente para pagamento da quantia de R$ 284.515,29 em prol da agravante. Afirma que a executada não cumpriu o acordo e restaram infrutíferos os meios para a localização dos bens da executada. Alega que o juízo a quo acolheu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica para atingir os bens da empresa JC Gontijo Engenharia, contudo excluiu os sócios Carlos Eduardo e Carlos César. Afirma que se trata de relação de consumo e, portanto, incide a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica. Argumenta que os sócios da empresa JGGontijo Engenharia são os mesmos da empresa JGGontijo 202 Empreendimento. Defende que os sócios da sociedade anônima devem ser responsabilizados pela fraude cometida. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão dos sócios administradores Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Sousa e Carlos Cesar da Silva Dutra no polo passivo da execução No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre observar que a executada JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A interpôs agravo de instrumento contra a decisão ora combatida no presente recurso, alegado a inexistência dos requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica, autos de n.o 0704353-70.2023.8.07.0000. Esta relatora, ao apreciar a liminar postulada nos autos do agravo de instrumento de n.o 0704353-70.2023.8.07.0000, concedeu o efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada. Desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela executada acarreta, por consequência, a suspensão da decisão agravada até o seu julgamento. Conforme fundamento na decisão proferida no agravo de instrumento n.o 0704353-70.2023.8.07.0000, a questão do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica precisa ser analisada com profundidade no julgamento do recurso, sendo que, em juízo de cognição sumária, há indícios de que existem bens do executado aptos para garantir a execução. Assim sendo, não se mostra plausível o pedido de antecipação de tutela recursal ora postulado, diante da necessidade de se averiguar, primeiramente, se foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica. Somente se ultrapassada tal questão jurídica é que se poderá adentrar no pedido da ora agravante para incluir os sócios da pessoa jurídica na execução. Nesse contexto, já tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento de n.o 0704353-70.2023.8.07.0000, o pedido liminar ora postulado não deve ser acolhido, uma vez que a decisão agravada está suspensa até o julgamento do recurso. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com os autos de n.o 0704353-70.2023.8.07.0000. Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora